Tribunal: TJDFT
Processo: 0740006-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Processo : 0740006-07.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra o ato praticado pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (id. 109067301 e 110712037 dos autos originários n. 0740118-41.2019.8.07.0001) que, ao receber o pedido de cumprimento provisório de sentença, advertiu o credor, aqui agravante, que o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos de disponibilidade dependem de caução suficiente e idônea a ser oportunamente arbitrada. Em síntese, o agravante sustenta a dispensa de caução, nos termos do art. 521, III e IV, do CPC, tendo em vista que o título judicial que embasa a execução foi impugnado por recurso extraordinário, não provido, com aplicação da tese firmada para o tema 1.075 da repercussão geral (RE 1.101.937). Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e dispensar a caução determinada. Decido. Inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento se, embora submetida à apreciação na origem, não foi decidida pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No caso, a despeito de sua nomenclatura, o ato impugnado não passa de um despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar por si só algum gravame à parte, afastando o cabimento de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que, tal como na vigência do CPC/1973 (art. 162), impõe ao intérprete a verificação, no ato, do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Há muito decidiu o STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012. Grifado) Com efeito, o pronunciamento judicial impugnado não tratou, propriamente, da dispensa de caução. Apenas advertiu “o credor que o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos de disponibilidade dependem de caução suficiente e idônea a ser oportunamente arbitrada”. Essa, aliás, a regra expressa no art. 520, IV, do CPC: “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. Resta claro que nada foi decidido em relação ao levantamento de depósito em dinheiro, pois, afinal, ao que consta, nenhum valor foi depositado nos autos até o momento. Ora, houve somente intimação do executado para pagamento do débito e, caso seja cumprida a obrigação, o exequente ainda será intimado para dizer se dá quitação do débito, como anotado no ato impugnado, quando, então, poderá requerer ao juízo de origem o levantamento dos valores depositados, se o caso, com a dispensa de caução. A propósito, no julgamento dos embargos de declaração (id. 110712037 dos autos originários), o juízo singular realça a desnecessidade de pronunciamento prévio a respeito da dispensa da caução. Vejamos: 1. Conheço dos embargos de declaração de ID 104164405, porque tempestivos, mas, quanto ao mérito, nego-lhes provimento, porque não há a pretendida omissão. 2. Ao receber o presente cumprimento provisório de sentença, este Juízo não vislumbrou a possibilidade de dispensa da fiança, nestas condições, uma vez que, deverá o magistrado ter a certeza que tal dispensa não trará riscos às partes. 3. Daí a desnecessidade de pronunciar a respeito da dispensa da caução. (Negritado) 4. Aguarde-se o decurso do prazo para a parte executada. Logo, se o juízo a quo ainda não decidiu, concretamente, sobre a dispensa da caução, não há como o tribunal analisar essa questão, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator